Tribunal: TJMT
Processo: 1030173-66.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030173-66.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA DUARTE SOUZA - CPF: 531.582.021-15 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1030173-66.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:

ANDREA DUARTE SOUZA

EMBARGADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDREA DUARTE SOUZA
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Alega a parte embargante que
“a decisão é omissa pois não abordou um ponto crucial da demanda, o qual foi devidamente invocado na peça vestibular, qual seja: Os descontos realizados nos rendimentos da EMBARGANTE não são deduzidos do valor principal, supostamente, emprestado”
(sic).

Afiança que
“está diante de uma dívida de extrema onerosidade para o consumidor, sendo certo que é, simplesmente, impagável, o que por si só evidencia o verdadeiro golpe a que foi submetido a PARTE EMBARGANTE. Na verdade, dez, quinze anos se passarão e a dívida não será paga, em que pese os descontos mensais efetivados na conta do consumidor”
(sic).

Assevera que acreditava que estava adimplindo um empréstimo consignado com parcelas definidas e término com data prevista.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar o vício apontado, prequestionando-se a matéria objeto deste recurso (Id 176659162).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”

Segundo a embargante, a decisão é omissa pois não abordou um ponto crucial da demanda, o qual foi devidamente invocado na peça vestibular que os descontos realizados nos seus rendimentos não são deduzidos do valor principal, supostamente, emprestado.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõem o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a validade da modalidade contratada
em razão da ciência do consumidor de que se tratava de contratação de cartão de crédito,
vejamos:

“(...)
Pois bem. Cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela autora intitulado “termo de adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento” (Id 172842689), além de ser munido com cópia de documento pessoal da mesma, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a autora/apelante se utilizava do plástico com frequência, uma vez que realizou vários saques (Id 172842691 – pág. 6, 23, 27), fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.”

Desse modo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido por meio dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO- ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA DE MENSALIDADE INDEVIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incisos I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.”
(N.U 1011778-14.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023